Tribunal: TJES
Processo: 5002828-16.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdimento de Bens
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002828-16.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: KAMILA GOMES DA SILVA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS DE TERCEIRO – ALIENAÇÃO DE BEM MÓVEL – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – AUSÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO – ALIENAÇÃO ANTERIOR AO REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do artigo 185 do Código Tributário Nacional (CTN), a alienação de bens pelo devedor, após a inscrição da dívida ativa, presume-se fraudulenta, salvo se o devedor conservar bens suficientes para garantir o pagamento do crédito tributário, sendo essa presunção de fraude à execução de natureza absoluta (jure et de jure), conforme a jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

2. Na hipótese de redirecionamento da execução fiscal, nos casos em que o nome do sócio não consta da CDA, somente se configura fraude à execução, nos termos do art. 185 do CTN, se a alienação dos bens do sócio ocorrer após o seu ingresso na lide, o qual se perfaz com a sua citação (efetivo redirecionamento).

3. No caso concreto, a alienação do bem móvel ocorreu antes do redirecionamento da execução fiscal contra o sócio da empresa devedora, não havendo como presumir fraude à execução.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de terceiro opostos por KAMILA GOMES DA SILVA contra o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, objetivando o levantamento de restrição de transferência do veículo Fiat Strada Fire Flex, placa OCV-6373, inserida no sistema RENAJUD, no âmbito da Execução Fiscal n.º 5000857-30.2022.8.08.0021, em trâmite perante a Vara da Fazenda Pública de Guarapari/ES.

Pela sentença id 8115814, o MMº. Juiz de Direito
a qu
o
julgou procedente o pedido, desconstituindo a penhora que recaía sobre o referido veículo, ao fundamento de que a alienação ocorreu em momento anterior ao redirecionamento da execução.

Irresignado, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs o recurso de apelação id 8115817, por meio do qual alega, em síntese, (a) que a alienação do veículo ocorreu após a inscrição em dívida ativa e, portanto, está configurada a presunção absoluta de fraude à execução fiscal; (b) que o contrato de compra e venda foi realizado por instrumento particular, sem o devido registro junto às autoridades competentes, o que torna o ato ineficaz perante o Fisco e (c) que a alegação de boa-fé por parte da adquirente é irrelevante, uma vez que a inscrição em dívida ativa, por si só, já gera a presunção de fraude, independentemente de qualquer outra formalidade.

A Apelada apresentou as contrarrazões id 8115820, por meio das quais infirma as teses recursais suscitadas pelos Apelantes, alegando, em síntese, que a alienação do veículo ocorreu antes do redirecionamento da execução em face do sócio da empresa executada e de sua respectiva citação, o que afasta a configuração de fraude à execução, nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Aduz, ainda, que o veículo havia sido transferido por sucessivos compradores desde 2020, período em que a pandemia impediu a regularização documental junto ao Detran, sendo a transferência postergada em razão do fechamento do órgão.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 27 de Setembro de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002828-16.2023.8.08.0021

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: KAMILA GOMES DA SILVA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de terceiro opostos por KAMILA GOMES DA SILVA contra o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, objetivando o levantamento de restrição de transferência do veículo Fiat Strada Fire Flex, placa OCV-6373, inserida no sistema RENAJUD, no âmbito da Execução Fiscal n.º 5000857-30.2022.8.08.0021, em trâmite perante a Vara da Fazenda Pública de Guarapari/ES.

Narra a petição que a Apelada que adquiriu o veículo em
17 de agosto de 2021
, antes do redirecionamento da execução fiscal contra o sócio da pessoa jurídica devedora. Alega que o contrato de compra e venda foi celebrado regularmente e que a restrição imposta é indevida, uma vez que não participou da relação jurídica entre a empresa executada e o Estado.

Pela sentença id 8115814, o MMº. Juiz de Direito
a qu
o
julgou procedente o pedido, desconstituindo a penhora que recaía sobre o referido veículo.

Irresignado, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs o recurso de apelação id 8115817, por meio do qual alega, em síntese, (a) que a alienação do veículo ocorreu após a inscrição em dívida ativa e, portanto, está configurada a presunção absoluta de fraude à execução fiscal; (b) que o contrato de compra e venda foi realizado por instrumento particular, sem o devido registro junto às autoridades competentes, o que torna o ato ineficaz perante o Fisco e (c) que a alegação de boa-fé por parte da adquirente é irrelevante, uma vez que a inscrição em dívida ativa, por si só, já gera a presunção de fraude, independentemente de qualquer outra formalidade.

Pois bem.

A controvérsia aqui discutida cinge-se à configuração, ou não, de fraude à execução no caso de alienação de bem móvel após a inscrição do débito tributário em dívida ativa, mas antes do redirecionamento da execução fiscal contra o sócio da pessoa jurídica devedora.

Nos termos do artigo 185 do Código Tributário Nacional (CTN), a alienação de bens pelo devedor, após a inscrição da dívida ativa, presume-se fraudulenta, salvo se o devedor conservar bens suficientes para garantir o pagamento do crédito tributário, conforme
in verbis:

"Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita."

O referido dispositivo legal objetiva preservar o patrimônio do devedor como garantia para a satisfação das dívidas tributárias.

De outro lado, a presunção de fraude à execução em casos de alienação de bens após a inscrição em dívida ativa é de natureza absoluta (
jure et de jure
), conforme reiteradamente decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, afigurando-se irrelevante a comprovação de má-fé do adquirente. Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ATO TRANSLATIVO IMOBILIÁRIO PRATICADO APÓS A VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005 (9/6/2005). FRAUDE À EXECUÇÃO.

1. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.141.990/PR, de relatoria do Ministro Luiz Fux, submetido ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), sedimentou o entendimento de que, se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.º 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude.

2. O art. 185, caput, do CTN estabelece que se presume "fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa". Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, "tal presunção legal é absoluta, podendo ser afastada apenas 'na hipótese de terem sido reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita'". (ADI 5886, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-061 DIVULG 30-03-2021 PUBLIC 05-04-2021).

3. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.740.250/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024.)

E na esteira deste entendimento, a Colenda Corte Superior tem afirmado que a Súmula nº. 375
,
que dispõe que a fraude à execução depende do registro da penhora ou da prova de má-fé do terceiro adquirente, não se aplica às execuções fiscais, em razão do caráter público da dívida tributária, que prevalece sobre interesses privados.

Não obstante, há uma particularidade fundamental a ser considerada no presente caso, que diferencia a situação dos autos daquelas em que se configura a presunção de fraude à execução.

Embora a alienação do veículo tenha ocorrido após a inscrição da dívida ativa, é preciso analisar o momento do redirecionamento da execução fiscal contra o sócio da pessoa jurídica devedora.

Segundo a jurisprudência consolidada da Colenda Corte Superior, a presunção de fraude à execução contra o sócio somente se configura quando a alienação do bem ocorre após o redirecionamento da execução fiscal contra ele. O simples fato de o sócio integrar a pessoa jurídica devedora não é suficiente para presumir a fraude. Somente a partir do redirecionamento é que o patrimônio pessoal do sócio passa a responder pelas dívidas da empresa.

Neste sentido:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. NOME DO SÓCIO QUE NÃO CONSTA NA CDA. ALIENAÇÃO DOS BENS APÓS A CITAÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ART. 185 DO CTN. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Código de Processo Civil de 2015.

II - Esta Corte adota o posicionamento segundo o qual, na hipótese de redirecionamento da execução fiscal, nos casos em que o nome do sócio não consta da CDA, somente se configura fraude à execução, nos termos do art. 185 do CTN, se a alienação dos bens do sócio ocorrer após o seu ingresso na lide, o qual se perfaz com a sua citação (efetivo redirecionamento).

III - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

IV - Agravo Interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.926.717/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 23/6/2021.)

No caso
s
ub examine
, a alienação do veículo ocorreu em 17 de agosto de 2021 (id 8115785), enquanto o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio da empresa devedora só foi deferido em 30 de setembro de 2022. Portanto, no momento da alienação, o sócio não figurava como devedor na execução fiscal, uma vez que o redirecionamento ainda não havia ocorrido.

Sobre a questão, afiguram-se relevantes as considerações tecidas pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
em minudente exame das circunstâncias fático-jurídicas que permeiam a matéria em debate:

“(...) Ao que se depreende do acervo probatório (depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas, identificados como os primeiros alienantes do veículo, e o próprio acordo formalizado entre o sócio-administrador e a primeva compradora do automóvel, anexado no id. 25146445), todas as alienações do bem móvel, embora sucessivas, deram-se em momento anterior ao termo inicial a ser considerado para fins de configuração – ou não – da fraude à execução, qual seja, a data da citação válida do coexecutado OBEDE PEREIRA NETO, somente ocorrida em 25/01/2023 (quando da entrega da carta no endereço do executado, a teor do que prevê o artigo 8º, inciso II, da LEF), conforme orientação firmada pela Corte Superior.

Assim, embora tenha o veículo permanecido registrado em nome do sócio perante o DETRAN/ES e não obstante à ausência de contrato escrito firmado entre o último alienante (Paulo Marcondes Rauta) e a embargante (cujo acordo se deu de modo verbal), restou suficientemente comprovado que a parte autora (e não só ela) estava na posse do automóvel desde os idos de 2021, momento inequivocamente anterior ao efetivo redirecionamento do executivo (citação válida do redirecionado), instituto jurídico também acautelado pela ação de embargos de terceiro.

Não é demais lembrar, ainda que se pretendesse discutir, que a propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição, subentendendo-se esta quando o transmitente continua a possuir pelo constituto possessório; quando cede ao adquirente o direito à restituição da coisa, que se encontra em poder de terceiro; ou quando o adquirente já está na posse da coisa, por ocasião do negócio jurídico (art. 1.267, caput e parágrafo único, do Código Civil).

Diante disso, uma vez comprovado que as alienações se deram em momento anterior à citação válida do sócio-administrador, de rigor o acolhimento do pleito veiculado na inicial, nos termos da jurisprudência pacificada no âmbito do Egrégio Tribunal da Cidadania (...)”

Dessa forma, a alienação realizada antes do redirecionamento da execução fiscal não pode ser reputada como fraude à execução, uma vez que, até aquele momento, o patrimônio pessoal do sócio não estava sujeito à satisfação da dívida fiscal da empresa. Assim, não há como presumir que a alienação tenha ocorrido com o intuito de frustrar a execução, visto que o sócio não estava formalmente vinculado à obrigação tributária em questão no momento da transação.

Diante de todo o contexto aduzido, entendo apresentar-se escorreita a conclusão do MMº. Juiz de Direito
a quo
, razão pela qual deve ser mantida a sentença objurgada.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

Considerando que a sentença objurgada, a despeito de acolher a pretensão autoral, atribuiu a sucumbência à Apelada e a condenou ao pagamento da verba honorária sucumbencial, deixo de aplicar o disposto no §11, do art. 85, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 14/10/2024 a 18/10/2024.

Voto: Acompanhar o Relator.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões